Tribunal: STF
Processo: RHC 56855
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-20
Data de publicação: 1979-02-20

Ementa:
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA.
DESDE QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITOU EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO, INCIDE A REGRA DO PARAGRAFO 1. DO ART. 110 DO CÓDIGO
PENAL (LEI N. 6.416, DE 24.5.77). AINDA QUE NÃO SE TRATASSE DE RÉU
MENOR ESTARIA CONSUMADA A PRESCRIÇÃO (ART. 114 DO CÓDIGO PENAL).